Tribunal: TJDFT
Processo: 0747344-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747344-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO AGRAVADO: JOAO ZANETTE DE LUCCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Melillo Dinis do Nascimento contra a decisão de ID 56451225 dos autos de origem, ratificada com a rejeição dos aclaratórios (ID 73859822 do feito originário), proferida em ação de execução de título extrajudicial (processo no 0061819-90.2005.8.07.0001) ajuizada por João Zanette de Lucca, em que o d. juízo deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento mensal da empresa da qual o executado, ora agravante, é sócio, observada a proporção de sua participação, até o limite do débito, nos termos do art. 835, X, do CPC. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada deferiu a penhora sobre faturamento de empresa em razão de dívida de sócio, pessoa física distinta, o que somente seria possível se o débito cuja satisfação se persegue fosse da própria pessoa jurídica, que nem sequer integra a lide. Assevera que, se fosse o caso, seria necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses legalmente previstas. Aduz que, nada obstante a oposição de embargos de declaração, os temas suscitados pelo agravante não foram enfrentados pelo juízo a quo. Acrescenta que a matéria encontra-se afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 769), impondo-se o sobrestamento do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada, por falta de fundamentação legal e ausência de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou a reforma, tendo em vista a ilegalidade da penhora e a submissão da matéria ao regime de recurso repetitivo. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual para 5% do faturamento da empresa, observada a proporção da participação do sócio na empresa, até o limite do débito, bem como que o agravado arque exclusivamente com todas as custas com o administrador-depositário. Preparo regular (ID 20987790). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em sobrestamento do feito à luz do art. 1.030, III, do CPC. De fato, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 5/2/2020, os Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 769, no qual se busca “definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré- requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980, e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”. No entanto, a controvérsia se instaurou no âmbito de execução fiscal, de sorte que a determinação de sobrestamento não alcança o feito em comento, que versa sobre execução de título extrajudicial. Por oportuno, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DELIMITADA. RESP 1.666.542/SP. ABRANGÊNCIA DIVERSA DO CASO EM COMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp 1.666.542/SP, o relator, Ministro Herman Benjamin, destaca que a matéria ali discutida refere-se à Lei no 6.830/1980, aplicável às execuções fiscais. 2. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processamento do feito. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1289449, 07156602620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 835, X, do CPC, possível a penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”. In casu, o devedor é pessoa física, o que torna inviável o deferimento da penhora com fulcro no art. 835, X, do CPC (art. 655, VII, do CPC/73). Nada obstante, na hipótese em que o devedor participa de uma sociedade empresarial, admite-se a penhora de ações e quotas (CPC, art. 835, IX), uma vez que compõem seu próprio patrimônio. Nesse sentido, confira-se a disposição contida no art. 866, caput, do estatuto processual: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Todavia, a penhora sobre o faturamento de empresa na qual o devedor é cotista pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória, sob pena de nulidade processual. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE TITULARIDADE DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MEDIDA GRAVOSA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. DÍVIDA PESSOAL DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento e de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. 2. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 4. É possível a penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto à sua empresa individual de responsabilidade limitada. No entanto, por ser uma medida extrema, a penhora de quotas sociais deve ser antecedida de outras medidas menos gravosas, como a penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando que a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, descabido o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa do sócio executado, visto que este deve ser precedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1270474, 07054467320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205821, 07144844620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA. 01. O direito pátrio admite, em casos específicos e excepcionais, a desconsideração da personalidade jurídica na forma inversa, para que a constrição recaia sobre bens e/ou faturamento da empresa executada, quando houver prova inconteste de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos contra terceiros ou contra o fisco, por parte de seus sócios. Não é o caso dos autos, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar a exceção legal prevista no art. 866 do atual CPC. 02. Tendo em vista que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, uma vez que possuem personalidades diversas e patrimônios autônomos, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa da executada que sequer integra a demanda originária. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1082376, 07170019220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em que pese o longo tempo de tramitação da execução sem a satisfação da obrigação perseguida pelo credor, inviável o deferimento da penhora de faturamento de empresa, que sequer integra a lide. Com efeito, considerando as personalidades diversas e patrimônios autônomos, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa sem prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se constata tenha sido sequer aventada nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora